Tribunal: TJMT
Processo: 1072032-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072032-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LIDIA SILVA SANTOS BARROS - CPF: 030.820.211-23 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), THARSSIS APARECIDO SANTOS NASCIMENTO - CPF: 042.511.851-70 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), TIAGO AUED - CPF: 219.541.448-06 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1072032-97.2023.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
.

Recorridos:
ANA LIDIA SILVA SANTOS BARROS, THARSSIS APARECIDO SANTOS NASCIMENTO, 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
.

Data do Julgamento Virtual:
22 a 25/07/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA -
PASSAGEM DE IDA E VOLTA - DESISTÊNCIA DA VIAGEM POR MOTIVO DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E REEMBOLSO COM ANTECEDÊNCIA DA DATA DO VOO
- REEMBOLSO NÃO EFETUADO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO - DANO MATERIAL - DEVIDO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7, parágrafo único
,
estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores, logo, pode o consumidor acionar os obrigados solidários tanto individualmente quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles.

2.

O Consumidor que realizou a compra de pacote de viagem programado junto às requeridas para o dia 26/10/2023 e, em razão de problemas de saúde de um dos reclamantes, solicitaram o cancelamento e o reembolso do valor pago no dia 16/10/2023, no entanto, restou infrutífero.

3.

Conforme se depreende dos documentos aos autos acostados, os consumidores solicitaram a agencia de viagem, ora recorrida, o cancelamento do pacote adquirido, com dez dias de antecedência, por motivo de doença de um deles (
nódulo sólido na mama direita), conforme exames anexos a inicial (ID. 220266188).

4.

O cancelamento, neste caso, se deu por justo motivo, configurando caso fortuito, logo, verificada a falha na prestação dos serviços das reclamadas ante a ausência de reembolso quando solicitado pelos consumidores.

5.

Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada dos reclamantes em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM AÉREA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO PARCIAL. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. No presente caso, a parte autora conta que adquiriu, em 14.08.2021, duas passagens aéreas para Fortaleza, com saída em 20.10.2021 e retorno em 24.10.2021, no valor de R$ 2.855,76. Ocorre que, em 03.10.2021, por motivos de saúde, solicitou o cancelamento da viagem e o reembolso do pagamento das passagens aéreas.

3. Sustenta que foi informada que o pedido de cancelamento havia sido processado e que receberia o reembolso de R$ 1.606,00, contudo, recebeu apenas o reembolso no valor de R$ 853,64, na fatura do cartão de crédito. A autora buscou ajuda pela via administrativa – Procon MT, entretanto, sem solução. Até o ingresso da ação não houve a restituição total da quantia.

4. Em contrapartida, a Ré Gotogate, sustenta que a autora requereu o cancelamento fora do prazo de garantia e que todo serviço foi prestado de forma adequada, requerendo a improcedência da ação. A Ré Azul Linhas Aéreas, alega que não faz parte da relação comercial, pela qual não poderia proceder com o cancelamento do voo e ressarcimento dos valores, pugnando pelo reconhecimento da ausência de sua responsabilidade.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “na demanda sob análise, competia as requeridas comprovar que o cancelamento foi efetuado com sucesso e que o estorno do valor cobrado foi ou será realizado. Entretanto, as Requeridas em questão não apresentaram quaisquer provas que desconstituíssem aquelas apresentadas na inicial, ao contrário, suas defesas foram genéricas sem esclarecer exatamente as taxas de cancelamento para o caso em concreto”.

6. No tocante as condenações arbitradas a título de dano moral e material entendo serem devidas, ante os transtornos e danos acarretados a Autora, devendo ser ressaltado que houve a falha na prestação de serviços. Portanto, não o que se falar em minoração da condenação a título de dano moral, pois este se encontra dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 20 da Lei no. 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para: a)

CONDENAR as requeridas solidariamente a ressarcir a Autora a quantia de R$ 2.002,12 (dois mil e dois reais e doze centavos), acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), contados a partir da data de desconto de cada parcela; e b)

CONDENAR as Reclamadas á título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1060244-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

“RECURSO INOMINADO. TURISMO. COMPRA DE PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABSOLUTO DESCASO. DIVERSOS PEDIDOS NA VIA ADMINISTRATIVA QUE RENOVAVAM O PRAZO DE ESPERA DO CONSUMIDOR PARA “AVERIGUAÇÃO”. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) ARBITRADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR - RI: 00072382720218160030 Foz do Iguaçu 0007238-27.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 11/04/2022, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2022)

7.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada reclamante, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9.

Por fim, fazem jus os reclamantes à restituição do valor pago e não restituído no importe de
R$ 1.686,00 (um mil, seiscentos e oitenta e seis reais)
, conforme determinado na sentença.

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais) para cada reclamante, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024